Tribunal: STF
Processo: HC 107054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Alegação de cerceamento de defesa. Defensores que não puderam estar presentes à sessão de julgamento da apelação para oferecer sustentação oral. Ausência de nulidade. Precedentes. Ordem denegada.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, por possuir caráter facultativo, o indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento, pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral, não gera nulidade.



    2. Ademais, conforme já se manifestou a Suprema Corte “a excepcionalidade do adiamento de uma sessão de julgamento, por alegada impossibilidade de comparecimento do Advogado do réu, impõe e justifica a exigência de necessária comprovação da causa impeditiva invocada. Esse ônus processual, que foi por ele descumprido, não pode ser, agora, invocado em benefício do impetrante, para o efeito de desconstituir decisão validamente proferida pelo Tribunal” (HC nº 61.714/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/3/91).



    3. Habeas corpus denegado.